Tribunal: TJDFT
Processo: 0742072-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONCEDEU GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para obter justiça gratuita, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
2. Não demonstrada situação financeira deficitária ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte requerente e de sua família, deve ser mantido o indeferimento do pedido de concessão de gratuidade de justiça.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.